Tribunal: CARF
Processo: 13749.720506/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720506/2013-60
ACÓRDÃO
2002-009.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA LAUAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720506/2013-60
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 32 a 37, em 07/10/2013,
referente ao exercício 2012, ano-calendário 2011, que apurou imposto
suplementar de R$ 5.104,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 18.560,00.
Despesas Glosadas: Mauro Jose Rodrigues Felga (R$ 9.800,00); Jose Armando
Chagas Von Held (R$ 3.000,00); Rejane Ferreira Six (R$ 1.920,00) e Rejane Ferreira
Six (R$ 3.840,00).
Motivo da glosa: Intimada a comprovar o efetivo pagamento, a contribuinte não
atendeu aos termos da intimação.
A fundamentação legal da infração encontra- se descrita na referida Notificação
de Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 38, a contribuinte foi cientificada da
autuação em 15/10/2013.
Em 06/11/2013, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Apresentou detalhadamente todas as despesas médicas comprovadas;
- É médica e possui um consultório popular no centro da cidade, com baixo custo
das consultas;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720506/2013-60
3
- O consultório possui grande rotatividade e os pagamentos são feitos em espécie,
o que proporciona à contribuinte efetuar seus compromissos financeiros da
mesma forma, ou seja, em espécie.

A 6a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2018, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas em razão de após ter
sido intimada a contribuinte não ter apresentado a comprovação do seu efetivo pagamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS Inicialmente, veja-se o disposto na Lei no
9.250/1995 e no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999:
Lei no 9.250/1995(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720506/2013-60
4
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)Despesas Médicas Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita a comprovação, a
critério da autoridade lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo
contribuinte, segundo expressa disposição legal, é exatamente o pagamento das
despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo ou Nota Fiscal emitido pelo prestador dos serviços médicos.
No entanto, de acordo com a legislação acima transcrita, mesmo que o
contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços, é licito à
autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso
não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento.
Assim, a autoridade lançadora está autorizada a intimar o contribuinte para que
comprove, mediante apresentação de outros documentos, o efetivo pagamento
das despesas informadas nos recibos e notas fiscais ou a efetividade da prestação
dos serviços.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda,
o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720506/2013-60
5
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da
autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar
que as despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de
tais despesas na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para aquele,
já que reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas
deduções, não basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações
dos profissionais, cabendo sim comprovar, de forma objetiva, a vinculação da
prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso) efetivamente
realizado.
No presente caso, foi solicitado à contribuinte que comprovasse o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas como pagas a Jose Armando Chagas
Von Held, Rejane Ferreira Six e Mauro Jose Rodrigues Felga, conforme Termo de
Intimação de fl. 3.
Diante da ausência de comprovação na forma solicitada, a dedução foi glosada.
Em sua impugnação, a contribuinte afirma que os pagamentos foram realizados
em espécie e anexa recibos e declarações emitidas pelos profissionais declarados
(fls. 10 a 14). Contudo, tais documentos não são suficientes para comprovar o
efetivo pagamento, conforme requisitado na intimação acima mencionada.
Deve-se ressaltar que inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das
despesas médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar por
pagamento em dinheiro, a interessada renunciou à força probatória de outros
documentos bancários, dificultando a comprovação dos dispêndios.
Cumpre ressaltar que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento; no entanto, não o fez. As alegações desprovidas de
meios de prova que as justifiquem não são eficazes.
É pertinente, ainda, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no
7.574/2011:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720506/2013-60
6
“Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, (...)” (grifou-se)Dessa forma, tendo em
vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo
da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas satisfatoriamente, conclui-se
que a glosa objeto deste lançamento encontra-se perfeitamente embasada.

Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 74
DF CARF MF
Original